Tribunal: TJMT
Processo: 0003626-19.2017.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003626-19.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA TIRIBA (APELADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA TIRIBA - CPF: 045.543.261-95 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO CDC. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA.

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL “IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. No caso dos autos restou comprovado que a parte autora não realizou a matrícula na instituição de ensino ré,
pois não se interessou em cumprir as condições previstas no contrato para que o mesmo pudesse ter efeito, quais sejam: o pagamento de uma mensalidade e a

apresentação dos documentos solicitados pela apelante para fins de matrícula.

2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.

3. O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

4. “Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. [...].” (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

5. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

6. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ” (Súmula 54 do STJ)

7. Sentença mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIC Educacional LTDA (Id. 27196963),
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, nº 3626-19.2017.8.11.0044, movida por
Vanessa Cristina Triba,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

01)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danos (súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da condenação (súmula 362 do STJ);
02)
declarar a inexistência do débito de R$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais);
03)
condenar a recorrente/requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§1º e 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, argumentando que: 1) a recorrida assinou o contrato de matrícula, bem como ao aditivo prorrogando as mensalidades, 2) a recorrida tinha ciência de que estava matriculada tanto que solicitou o cancelamento da matrícula, 3) deve ser aplicado o “pacta sunt servanda”, 4) sucessivamente defende a redução do valor do dano moral, 5) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais; de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e que os juros de mora sejam fixados a partir da citação

A parte recorrida apresentou contrarrazões suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da litigância de má-fé (Id. 27196969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade,
uma vez que a recorrente não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica e cingem-se em repetir argumentos da sua peça contestatória.

É cediço que o sistema recursal cível se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação, confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte recorrente narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO.

Vanessa Cristina Tiriba ajuizou ação declaratório de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face de UNIC Educacional LTDA., aduzindo que participou de um processo seletivo itinerante, realizado pela ré no município de Paranatinga/MT e foi aprovada.

Relatou que foi informada pela equipe da empresa ré, que deveria proceder à assinatura de um pré-contrato e pré-matrícula, mas que a efetivação somente ocorreria após o pagamento da matrícula e comparecimento à instituição de ensino, para validar o seu cadastro, pagar a taxa de matrícula e apresentar a documentação de conclusão do Ensino Médio. Narrou que foi surpreendida com um débito de R$ 6.490,00 (seis mil quatrocentos e noventa reais) referentes às mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2016.

Asseverou que “nunca frequentou um dia de aula sequer, isso porque em nenhum momento se comprometeu formalmente e nem verbalmente em contratar os serviços acadêmicos da empresa ré. ” (Id. 27184962, pág. 7)

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação defendendo a regularidade do débito, de forma que são devidas as mensalidades até a formalização da desistência. (Id. 27195997).

A contestação foi impugnada (Id. 27196955) e, após, sobreveio a sentença combatida neste recurso, (Id. 27196959).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Destaco que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, considerando a relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há provar a culpa; bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A instituição de ensino apelante defende a regularidade do débito da apelada, uma vez que “quanto à alegação e que a recorrente alega que o aditivo foi firmado no 2º semestre e não há informação de que teria cursado sequer o 1º semestre, tal não se sustenta, visto que 2º semestre se refere ao objeto de ingresso (julho a dezembro) e 1º semestre (janeiro a julho), veja que a recorrente firmou o aditivo prorrogando as mensalidades, inclusive a matrícula no 2º semestre de 2016, mesmo semestre em que realizou a matrícula [...]” (Id. 27196963, pág. 3).

Afirma ainda que, o aditivo e contrato foram assinados na mesma data prorrogando as três primeiras mensalidades para o final do curso (Id. 27196963, pág. 4).

O argumento da instituição apelante não prospera.

Isto é assim porque, a cláusula 4º denominada “MATRÍCULA E FORMA DE PAGAMENTO” do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS” dispõe que: “A matrícula será concretizada após o pagamento da 1º primeira mensalidade (matrícula) [...]” (Id. 271995974, pág. 1).

Além disso, o parágrafo quarto da cláusula 1º dispõe que “
O CONTRATANTE deverá apresentar os documentos solicitados pela CONTRATADA
, bem como é responsável pela autenticidade e veracidade destes
para fins de matrícula
ou de renovação. [...]” (Id. 271995974, pág. 1, destaquei).

A existência do termo aditivo prorrogando o pagamento da mensalidade de julho de 2016, não é suficiente para fazer concluir que a matrícula tenha efetivamente sido paga pela apelada como quer fazer crer a apelante, pois é certo que se trata de uma liberalidade da apelante, que, todavia, não configura o pagamento da matrícula.

Ressalte-se que, ainda que tivesse ocorrido o pagamento da primeira parcela, tal fato não seria suficiente para comprovar a matrícula, pois conforme se denota do contrato são duas as condições para se efetivar a matrícula: o pagamento de uma mensalidade e
a apresentação dos documentos solicitados pela apelante para fins de matrícula
.

Ocorre que, a instituição apelante não comprovou nenhuma das condições que caracterizariam o aceite do contrato pela apelada.

Frise-se, que o fato da apelada ter requerido o cancelamento da “suposta” matrícula não comprova que a matrícula tenha sido efetivada, mas sim o receio de ver uma dívida que não tinha dado causa crescer, tanto é assim que somente procurou a instituição de ensino apelante quando descobriu que o seu nome estava inscrito no SPC.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados. Nesse sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS.

"CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE.

LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva
. [...]. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008, Destaquei)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica. Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Portanto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o princípio da boa-fé contratual e da informação, mormente, no caso dos autos em que o contrato em questão já é pré-formato pela instituição de ensino.

Nesse contexto, escorreita a sentença ao afirmar “com a contestação não veio documento apto que indique a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. ” (Id. 27196959, pág. 2), de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Logo, como não há prova da regularidade do débito a inscrição do nome da apelada no SPC pela apelante (Id. 27195973 - página 3) se mostra indevida.

Portanto, resta incontroverso o ato ilícito da recorrente, bem como o nexo causal, porquanto a inclusão do nome da recorrida nos serviços de proteção ao crédito se deu sem que esta estivesse inadimplente para com o recorrente,
eis que o valor não era devido
.

Desta forma, não prospera o argumento sustentado pela Apelante de que a Apelada não fez prova da existência do dano, porquanto a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorrente do próprio ato ilícito.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (destquei)

Dessa forma, é certo que os transtornos vivenciados pela Apelada poderiam ter sido evitados, caso o serviço do Apelante funcionasse corretamente.

Ressalto, que vige no ordenamento pátrio o princípio do risco da atividade ou do empreendimento, que preconiza que todo aquele que se dispõe a praticar alguma atividade no mercado de consumo responderá por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor.

Ademais, consoante já afirmado, a instituição Apelante não juntou aos autos cópia de qualquer documento que possa desconstituir as afirmações da Apelada, faltando assim como disposto no art. 333, II do CPC.

Desta maneira, não há falar em inexistência de responsabilidade por ausência de ato ilícito, como quer fazer crer a Apelante, uma vez que o dano causado a parte Apelada decorreu da falha de serviço do Apelante, e, portanto, deve reparar o dano, conforme prescreve o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pela magistrada “a quo
”,
eis que a Apelante requereu de forma alternativa a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Outrossim, a recorrente defende que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação válida.

Razão não assiste à apelante, pois, o contrato não se efetivou, logo, a hipótese tratada nos autos é de responsabilidade extracontratual, e, desta forma o termo inicial para os juros de mora deve ser a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. ”

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 20% (vinte por cento), do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020